Tribunal: TJSP
Processo: 1001344-38.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos morais – Falecimento de preso no interior de estabelecimento prisional estadual – Ainda que demonstrada a ocorrência de suicídio da vítima, o Estado responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Dever de preservar e garantir a incolumidade daqueles que estão sob sua custódia –

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos morais – Falecimento de preso no interior de estabelecimento prisional estadual – Ainda que demonstrada a ocorrência de suicídio da vítima, o Estado responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Dever de preservar e garantir a incolumidade daqueles que estão sob sua custódia – Precedentes do STF e do STJ – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.